Tribunal: TJES
Processo: 0001411-95.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001411-95.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001411-95.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
E À FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Câmara Criminal que negou provimento à Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra. O embargante sustenta omissão quanto à análise das teses defensivas de absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
e de fixação da pena no patamar mínimo legal, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente a tese de absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
;
(ii) verificar se houve omissão quanto à fixação da pena-base no mínimo legal, conforme alegado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do Código de Processo Penal limita os Embargos de Declaração à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamenta expressamente a manutenção da condenação com base em provas robustas de materialidade e autoria, o que afasta, de forma implícita e suficiente, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O julgador não está obrigado a rebater uma a uma todas as teses defensivas, bastando que a motivação permita compreender as razões do convencimento, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.678/TO, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 29/9/2025, DJEN 2/10/2025).

A alegação de omissão quanto à pena-base não prospera, pois o tema não foi devolvido ao Tribunal em sede de Apelação, configurando inovação recursal, incabível em Embargos de Declaração.

A decisão embargada contém fundamentação clara e suficiente, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Mesmo para fins de prequestionamento, é indispensável a existência de vício previsto no art. 619 do CPP; a Súmula 356 do STF esclarece que o prequestionamento se configura com o debate da matéria, ainda que sem menção expressa a dispositivos legais.

O que se observa é mero inconformismo do embargante com o resultado desfavorável, não havendo qualquer vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração destinam-se apenas à correção de vícios formais do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

A decisão que mantém condenação com base em provas robustas afasta, de forma implícita, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Inexiste omissão quando a matéria não foi devolvida ao Tribunal no recurso principal, sendo incabível inovar em Embargos de Declaração.

Para fins de prequestionamento, é necessária a presença de vício do art. 619 do CPP, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619; CP, art. 109, V.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.465.998/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Terceira Seção, j. 20/6/2024, DJe 26/6/2024;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.678/TO, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 29/9/2025, DJEN 2/10/2025;
STF, Súmula 356.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001411-95.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA
, em face do Acórdão proferido no Id. nº15487227. O acórdão negou provimento à Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra.

No recurso, o embargante busca a superação de omissão no respeitável Acórdão, sustentando que o julgado deixou de enfrentar, de forma específica e fundamentada, as teses defensivas relativas à absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
e à fixação da pena no patamar mínimo legal. A defesa busca a manifestação expressa do Tribunal para viabilizar o prequestionamento da matéria.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, mantendo-se íntegro o acórdão impugnado, ante a ausência de vícios.

Pois bem.

O recurso de Embargos de Declaração, em sua essência, constitui instrumento de integração do julgado, voltado à correção de vícios taxativamente previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, a saber: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. O seu escopo não é, e jamais pode ser, a rediscussão do mérito da decisão ou a reforma do julgado, finalidades estranhas à sua natureza integrativa.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DESDE O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações que não se fazem presentes.

2. Não há falar em vício no acórdão embargado. A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. Na trilha da orientação da Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.920.091/RJ (Tema 1.100), fixou a seguinte tese: "O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta."

4. No caso, tendo sido fixada a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão para cada um dos crimes ambientais cometidos, o prazo prescricional regula-se pelo período de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP, de modo que transcorreu lapso temporal superior desde a publicação do acórdão confirmatório da condenação ocorrida em 29/8/2018.

5. Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida, de ofício, para declarar extinta a punibilidade das condutas delituosas em exame, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.465.998/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 26/6/2024.)”.

No caso dos autos, o embargante alega omissão no Acórdão, por não ter a Corte enfrentado especificamente as teses de absolvição pelo
in dubio pro reo
e de fixação da pena-base no mínimo legal. Argumenta que o Acórdão se limitou a manter a sentença sem analisar detidamente as circunstâncias judiciais e os fundamentos da defesa.

Em relação à tese de absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, o Acórdão embargado é claro e expressamente fundamentado na sua rejeição. A decisão colegiada manteve a condenação com base em provas robustas de materialidade e autoria.

Dessa forma, ao concluir pela robustez do conjunto probatório e pela inequívoca destinação mercantil das substâncias, o Acórdão implicitamente afastou a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, não havendo que se falar em omissão quanto a este ponto.

O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses, desde que a motivação apresentada permita aferir as razões do acolhimento ou rejeição das pretensões (STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.678/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

No que tange à suposta omissão sobre a fixação da pena no patamar mínimo legal, constata-se que esta tese não foi suscitada no recurso de apelação, configurando verdadeira inovação recursal. Se a matéria não foi devolvida à Corte no recurso principal, não há omissão a ser sanada nos aclaratórios. Os embargos de declaração não servem para inovar em questões de fato ou de direito.

Portanto, a pretensão da defesa se traduz em nítido inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, buscando a rediscussão do mérito.

Os vícios apontados não são reais, e a decisão embargada foi proferida em conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, apresentando fundamentação clara e suficiente.

Por fim, mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos exige a prévia constatação de um dos vícios do artigo 619 do CPP. A Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o prequestionamento se dá com o simples debate da matéria no julgamento, não exigindo menção expressa a dispositivos.

No caso dos autos, o Acórdão enfrentou a questão da suficiência probatória, o que basta para a finalidade pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro o Acórdão proferido, dada a ausência de vícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.